Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714913-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BALDONI MOTOS LTDA RECORRIDO: HUGO RICHARD GOMES DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA. PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA. CULPA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PROVA. INVERSÃO EM DECISÃO DE SANEAMENTO. ART. 6o, VIII, DO CDC. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESISTÊNCIA. REQUERIMENTO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO (ART. 355, I, CPC). PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DESINCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. TROCA DO SISTEMA DE INJEÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento ao direito de defesa por ausência de oportunidade de produção de provas, quando os autos demonstram não somente que a prova foi deferida, mas que a própria parte que alega o prejuízo processual dela desistiu. Preliminar rejeitada. 2. Invertido o ônus da prova nos autos cuja discussão se subsome aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 6o, inciso VIII do referido Diploma, cabe ao fornecedor de serviços demonstrar que não possui responsabilidade pelo vício apontado pelo consumidor, em vista de cumprir o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Ao desistir da prova pericial e também da prova oral, notadamente da primeira, necessária ao deslinde da controvérsia, inclusive com o pedido de julgamento antecipado do pedido, correta a sentença que julga procedente o pedido do consumidor, pois o fornecedor do serviço não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 4. No caso concreto, o autor entregou a sua motocicleta para revisão periódica à oficina ré (fornecedora de serviços) e após tal serviço passou a apresentar importantes problemas no sistema de injeção. Acionada, a ré, que tinha em seu desfavor o ônus da prova, porque invertido, na forma do CDC, desistiu da prova pericial e testemunhal, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o dano não decorreu da sua intervenção, razão da procedência do pedido de reparação do dano material (emergente) correspondente ao valor necessário para reparo do sistema do veículo em questão. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 18 e 20, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que o autor que deveria retornar à oficina ré acaso não estivesse satisfeito com o serviço e não levar a motocicleta em outra antes de resolver o problema, de modo que renunciou à garantia do serviço prestado. Discorre sobre a obrigação do prestador de serviço sanar o vício, que seria de 30 (trinta) dias, na forma do CDC, “Porém, é incontroverso, ao invés de retornar à oficina para refazimento dos serviços, o recorrido optou por procurar outra oficina”. Suscita que a prova pericial seria inconsistente e inútil para o deslinde da controvérsia. Tece considerações sobre o enunciado 34 da Súmula do TJBA. Assevera que era obrigação do consumidor retornar e exigir o refazimento do serviço e, somente no caso de recusa ou persistência do defeito, reclamar a reparação. Articula a inexistência do dever de ressarcimento. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 18 e 20, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028